Tribunal: TJDFT
Processo: 0747649-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747649-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: N2 COMERCIO DE RELOGIOS E ACESSORIOS LTDA - ME, NAIARA MAZZOLA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. (exequente), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução no 0703093-28.2018.8.07.0001, ajuizada por si, indeferiu o pedido de utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio de valores (“teimosinha”) pelo sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 252711235 na origem): “I. Aguarde-se o decurso do prazo legal concedido à co-executada NAIARA MAZZOLA LEITE para a apresentação de eventual impugnação quanto à indisponibilidade que recaiu sobre seus ativos financeiros em razão da consulta realizada por meio do sistema SISBAJUD. II. A pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa sob a modalidade automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. III. Segundo o art. 921, III e § 1o do CPC, suspende-se a execução pelo prazo de 01 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, durante o qual se suspenderá a prescrição. No caso dos autos, o Juízo esgotou as diligências pelos sistemas disponíveis para busca de bens. A parte exequente, intimada, não logrou apontá-los. Deve ter início, portanto, a suspensão processual. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) §4o. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única, vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. Ante o exposto, suspendo o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o do CPC. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 77877081), defende que a decisão agravada compromete a efetividade do processo, ao indeferir o uso da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, ferramenta que maximiza as chances de localização de valores ao longo do tempo. Argumenta que a funcionalidade realiza tentativas automatizadas de bloqueio por 30 dias, acompanhando a dinâmica financeira das contas bancárias, o que aumenta significativamente a chance de êxito na penhora. Pontua que a penhora eletrônica não está condicionada à localização de valores expressivos, mas sim à mera possibilidade de êxito, conforme previsto no artigo 854, Código de Processo Civil. Assevera que o indeferimento da medida viola os princípios da cooperação (artigo 6o, Código de Processo Civil), da efetividade, da celeridade e da razoável duração do processo, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LXXVIII, da Constituição Federal. Ressalta que a funcionalidade “teimosinha” já foi implantada e operacionalizada, não sendo mais necessário o protocolo individual por dia de reiteração, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça. Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que reconhece a legalidade e a efetividade da funcionalidade. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja deferida, desde logo, a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD em nome da agravada. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 77878262. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Consultando os autos originários verifica-se que a última pesquisa ao sistema SISBAJUD, de forma reiterada, foi realizada recentemente em 26/09/2025 (ID 251798839). Houve o bloqueio de R$ 769,94, quantia singela em comparação com o total do débito – R$ 68.391,61 (certidão de ID 251798833, ambos na origem). Com efeito, depreende-se da diligência efetuada recentemente nos autos, que não decorreu tempo suficiente que pudesse demonstrar que houve alteração da situação econômica da agravada/executada. Pondera-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD, visando a busca de ativos financeiros, é possível, desde que seja razoável a medida e haja indícios de que houve a alteração da condição econômica do devedor. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064 / RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2018) No caso em comento, verifico, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que não há razoabilidade na reiteração do pedido de pesquisa, a qual foi realizada recentemente. Desse modo, nesta fase inicial, entendo que não há probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora